Tribunal: STF
Processo: AI 751703
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REEXAME DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PERCENTUAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 30%. CONTRATO DE TRABALHO. CLT. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 7º, VI E X, DA CF. IRREDUTIBILIDADE. SÚMULA STF 279. PRECEDENTES. 
  
1.  O recurso extraordinário é inviável para debater matéria processual relativa ao reexame de julgamento de embargos de declaração no Tribunal de origem. 
2.  Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura ofensa ao art. 93, IX, da CF. 
3.  É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que descabe alegar direito adquirido a regime jurídico, bem como de que não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando preservado o montante global da remuneração do servidor pela legislação superveniente. 
4.  Necessidade do reexame de fatos e provas para aferir se houve decréscimo ou não nos vencimentos do ora agravante. Incidência da Súmula STF 279. 
5.  Agravo regimental a que se nega provimento.